Tribunal: CARF
Processo: 10240.001095/98-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001095/98-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.757 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
DARCI JOSE KISCHENER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FATO NÃO
COMPROVADO.
Cabe ao alegante comprovar o fato constitutivo do seu direito. Para que haja
nulidade, a alegação de prejuízo à defesa deve ser comprovada e o efetivo
prejuízo, demonstrado.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA INSTITUÍDA POR ATO ADMINISTRATIVO.
A isenção decorre de lei. Em se tratando de tributo da União, a isenção requer
previsão em lei federal.
SUJEITO PASSIVO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção. (Súmula Carf no 12.)
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
NÃO INCIDÊNCIA DE PENALIDADE.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício. (Súmula Carf no 73.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, indeferir o pedido de diligência, e dar parcial provimento ao recurso para excluir a
multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001095/98-14
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.757 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001095/98-14

João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física dos anos-
calendário de 1993, 1994 e 1995, decorrente de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, especificamente as verbas percebidas em razão de mandato parlamentar estadual.
Segundo o relatório fiscal, o lançamento decorreu do confronto entre o valor
registrado nos Demonstrativos Analíticos das Folhas de Pagamentos (vencimentos e cotas de
serviço) e o declarado como tributável em sua Declaração de Ajuste Anual (e-fl. 19).
O lançamento foi impugnado (e-fls. 92 e ss.) e a impugnação foi considerada
procedente em parte (e-fls. 111 e ss), ocasião em que foram canceladas as glosas de Imposto de
Renda Retido na Fonte dos anos-calendário de 1993 e 1994.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 134 e ss) em que se alegou:
a) o cerceamento do direito de defesa em razão de paralização das atividades dos
Auditores-Fiscais, que teria trazido danos ao contribuinte;
b) que descabe a aplicação de penalidade por ter, o contribuinte, elaborado sua
declaração de Imposto de Renda com base nos informes de rendimentos
fornecidos pela fonte pagadora;
c) que a classificação dos rendimentos recebidos coube à fonte pagadora, que os
reputou isentos, e que descabe à Autoridade Fiscal desconsiderar o documento
fornecido pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia;
d) que a norma criada pela Assembleia Legislativa, que instituiu a isenção sobre
parte dos valores recebidos pelos parlamentares estaduais, produz efeitos
válidos até que seja revogada;
e) que a responsabilidade tributária não pode recair sobre o recorrente.
Requereu diligência para a comprovação da greve dos Auditores-Fiscais e
exclusão de juros e multa.
É o relatório.

Voto
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.757 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001095/98-14

Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Considerando a data de reintegração ao serviço postal do Aviso de Recebimento
(e-fl. 133), que foi 28/03/2000, e a data da interposição do recurso voluntário, 27/04/2000 (e-fl.
134), dou-o por tempestivo e dele conheço.
Rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa e também o pedido de
diligência porque, embora o recorrente não tenha comprovado o alegado fato de que teria havido
greve de auditores fiscais durante a ação fiscal, isso, ainda que fosse verdadeiro e estivesse
comprovado, não representaria qualquer cerceamento à defesa do recorrente, porquanto o
contencioso tem início com a impugnação tempestiva do lançamento, o que de fato ocorreu.
Ademais, o recorrente não provou prejuízo algum, sobretudo porque atuou a tempo e modo
durante todo o contencioso contestando a acusação fiscal tanto na impugnação quanto no recurso
voluntário.
A questão substantiva do processo, que bem resume a lide, é a responsabilidade
do contribuinte sobre valores declarados como isentos em razão de informação recebida da fonte
pagadora. No presente caso, trataram-se de verbas pagas a parlamentar estadual reputadas, por
ato interno da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, como isentos de tributação.
O recorrente alegou que o ato administrativo seria válido e suficiente para a
classificação do rendimento, porquanto não foi revisto de ofício pela autoridade que o proferiu.
Ocorre o regimento interno da casa legislativa não tem o condão de afastar a
exigência tributária, pois a isenção, como hipótese de exclusão do crédito tributário, somente
pode ser admitida se decorrente de lei, nos termos do art. 176 do Código Tributário Nacional.
Ademais, trata-se de tributo de competência constitucional da União e, portanto, somente lei
federal nesse sentido poderia estabelecer a isenção.
Registre-se que não se trata de hipótese de aplicação da Súmula Carf no 871, pois
os valores recebidos a título de cotas de serviço e de ajudas de custo não se referiam a verbas de
gabinete ou hospedagem, já que eram pagos regularmente e em valores fixos, extensível,
inclusive, aos pensionistas a partir de 1995, sem qualquer vinculação regimental à manutenção
do gabinete parlamentar.
Quanto à alegação de que a responsabilidade tributária deveria recair sobre a
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, invoco a Súmula Carf no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Quanto à exclusão da penalidade por ter, o contribuinte, efetuado as declarações
de ajuste consoante as informações recebidas da fonte pagadora, entendo incabível a multa de
ofício em face da Súmula Carf 73:

1 O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por parlamentares a título de auxílio de
gabinete e hospedagem, exceto quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não
relacionado à atividade legislativa.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.757 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001095/98-14

Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Conclusão
Voto por rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de diligência e dar parcial
provimento ao recurso para excluir a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital